Tribunal: TJMT
Processo: 8010008-18.2017.8.11.0099
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010008-18.2017.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), JOEL DA SILVA - CPF: 987.139.221-49 (RECORRIDO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010008-18.2017.8.11.0099.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s):

JOEL DA SILVA

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE AUTOMÓVEL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre a ação de Busca e Apreensão, distribuída em 28/03/2016, no feito no

0000333-07.2016.8.11.0099, referente a suposto débito alegado pela reclamada, que ao final da lide, a ação foi julgada improcedente, e que, em decorrência da apreensão do veículo gerou danos ao autor.

Contudo, foi deferida medida liminar de busca e apreensão naquela demanda, tendo o veículo alienado sido apreendido e retirado da posse do autor, por cerca de 90 dias, como informado em sua peça inicial.

Da análise dos autos, verifico que se no feito no

0000333-07.2016.8.11.0099, foi julgado improcedente a cobrança, consequentemente a ação de busca e apreensão se tona indevida, decorrente de falha no sistema de cobrança da empresa ora recorrente.

Desta feita, a desídia da Recorrente se mostrou presente, na medida em que ingressou com ação para cobrança de débito que restou comprovado quitado naquela ação.

Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar o constrangimento caracterizado, assim como dano moral configurado em sua versão in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita, que força relação contratual, a despeito da cobrança por débito adimplido.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020